Tribunal: STF
Processo: Rcl 40066
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 97, INCISO II, DA LEI 9.472/1997. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0001949-26.2014.5.03.0013, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “EMENTA: LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO - LEI NOVA - APLICAÇÃO IMEDIATA. O entendimento do Relator é que agora a terceirização é expressamente permitida pela legislação ordinária, razão pela qual o contrato firmado entre as Recdas deveria ser considerado ato jurídico perfeito (inciso XXXVI artigo 5º da Constituição Federal), não havendo razão, de fato ou de direito, para dar suporte a declaração de sua nulidade. Entretanto, decisão unânime da SDI-I do Colendo TST, proferida no julgamento de Embargos de Declaração, no processo nº TST-E-ED-RR-1144-53.2013.5.06.004 decidiu que a lei nova (Lei nº 13.429 de 31/03/2017) não pode ser aplicada aos contratos de trabalho encerrados antes de sua vigência, o que deve ser acolhido, em razão do princípio da hierarquia dos Tribunais e a regra do artigo 646 CLT. Visto e examinado o processo, relatados e discutidos os presentes Recursos Ordinários.”
    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista proposta por Robson Augusto Barbosa Miranda em seu desfavor e da empresa Construtora Remo Ltda, em que pleiteia tratamento isonômico com os empregados da Cemig, em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada entre as empresas. 
    Afirma que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região declarou ilícita a terceirização realizada pela ora reclamante e manteve a condenação da mesma ao pagamento das verbas trabalhistas em decorrência da isonomia, determinando sua responsabilidade subsidiária. 
    Alega que a decisão reclamada, “ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada ”. 
    Sustenta, ademais, que “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0001949-26.2014.5.03.0013. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a “decisão proferida pela 2ª do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 01949-2014-013-03-00-0, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”. 
    Em 20/04/2020, deferi a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0001949-26.2014.5.03.0013, até o julgamento final desta reclamação.
    A autoridade reclamada prestou informações (Doc. 25).
    Devidamente citado, na forma do inciso III do art. 989 do CPC, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação (Doc. 27). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausu ; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Fixadas tais premissas, saliento que, quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, na medida em que se considerou ilícita a terceirização realizada pela reclamante, conforme se observa do seguinte excerto: 
    “A contratação de serviço terceirizado, por empresa interposta, evidencia as irregularidades dessa contratação, para afastar a responsabilidade do tomador de serviços e, assim, burlar a norma que garante ao trabalhador, inclusive o temporário, remuneração equivalente a dos empregados da empresa cliente, que no caso é a 2ª Recda (Cemig Distribuição S/A). 
    Restou provado, portanto, que as atividades profissionais do Recte, formalmente contratado pela prestadora de serviço, estão compreendidas na atividade econômica principal (atividade fim) da 2ª Recda (Cemig Distribuidora S/A). 
    [...]
    Na terceirização que compreende a atividade econômica principal (atividade fim) do tomador de serviços, fica caracterizada a ilicitude da terceirização, segundo o entendimento do item I da Súmula 331 do Colendo TST. 
    Não afasta esse entendimento o artigo 25 da Lei nº 8.987/95, segundo o qual incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, respondendo por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. O parágrafo 1º autoriza, sem prejuízo da responsabilidade prevista no caput, a contratação com terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. 
    Segundo o entendimento do Colendo TST, isso não significa, contudo, que a lei tenha dado autorização para a terceirização da atividade econômica principal (atividade fim). 
    No caso em exame, a conclusão é que os contratos de terceirização não passaram de formalidades, para permitir a contratação de mão-de-obra, através de interposta empresa prestadora de serviços, para desvirtuar a relação de emprego havida entre o Recte e a Cemig. Logo, não ocorreu exercício de atividade econômica secundária (atividade meio), como alegado pela 2ª Recda, porque restrito àquelas previstas na Súmula 331 do Colendo TST, como as de conservação e limpeza, vigilância etc.
    […]
    Evidenciada a ilicitude da terceirização, com a violação das normas de proteção ao trabalho, porque constatada a prestação subordinada de serviços em favor de terceiros, mediante contratação por empresa interposta, resta configurada a fraude as normas imperativas de proteção ao trabalho, vedada pelo entendimento do item I da Súmula 331 do Colendo TST. ” (Grifei)
    Com efeito, dispõe o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dispõe, ainda, o artigo 94, II, da Lei 9.472/1997: 
    “Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
    (...)
    II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, verifica-se que, ao invocar a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão fracionário afastou integralmente os comandos legais que permitem a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 8/5/2014; 23.024, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017; e 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/08/2017.
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0001949-26.2014.5.03.0013, e determinar que outro seja proferido, observando-se o que dispõe o artigo 97 da Constituição da República, prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão liminar.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente